Tribunal: STF
Processo: RE 1423496
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IPTU. PRECRIÇÃO. NÃO OCRRÊNCIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Interrupção da prescrição em 2012, com o despacho citatório. 2. Ajuizada a ação antes do implemento do prazo prescricional, não se consuma a prescrição ainda que a citação tenha se efetivado depois de transcorrido o referido marco temporal, pois a citação válida retroage à data da propositura da demanda. 3. Demora para a realização da citação em razão da lentidão dos mecanismos do Judiciário. Súmula106 do STJ. Não ocorrência de prescrição. 4. Pretensão de reconhecimento da imunidade tributária recíproca com fundamento no art.. 150, inciso VI, ‘a’ da Constituição da República. 5. Não obstante os bens estejam afetados ao serviço público, a circunstância, por si só, não garante a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, ‘a’, da CRFB/88. A imunidade tributária recíproca não se aplica ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas por empreendimentos privados ou quando haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nos termos do que determina o § 3º da CRFB/88. Precedentes. 6. Não merece prosperar a alegação de ausência de valor venal do imóvel. 7. A utilização exclusiva do bem para instalação de torres de transmissão de alta tensão, possibilitando a prestação do serviço público, não retira o valor econômico do bem, não podendo ser confundida com ausência de valor do imóvel. 8. Sentença mantida. Honorários majorados. 9. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.” (eDOC 8, p. 4-5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a recorrente aponta violação ao art. 150, VI, a, do texto constitucional (eDOC 13).



    Alega ser fato inconteste que o imóvel objeto da tributação é diretamente ligado à prestação de serviço público essencial de distribuição de energia elétrica, sendo caracterizado como bem afetado à consecução do serviço público.



    Defende ser “quase intuitiva a impossibilidade de incidência do IPTU sobre os imóveis utilizados pela Recorrente na prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica, tendo em vista que eles são diretamente utilizados para prestação de serviço público de monopólio da União, em regime de exclusividade, nos termos do art. 21, inciso XII, alínea ‘b’, da Constituição Federal”.



    Ademais, destaca que, considerando o regime de exclusividade e a afetação dos bens imóveis ligados à distribuição de energia elétrica, resta clara a segunda violação ao art. 150, VI, do texto constitucional, ante a ausência de valor venal dos imóveis em referência.



    Isso porque, por se tratar de bem afetado, o imóvel jamais poderá ser vendido ou negociado, porque que se encontra intrinsecamente ligado ao serviço público concedido.



    Narra, ainda, que o terreno objeto da lide somente pode servir como base para a instalação de torres de alta tensão, restando imprestável para qualquer outra atividade. Dessa forma, “[u]ma vez dedicados exclusivamente à prestação do serviço público concedido, o imóvel em tela passa a ser caracterizado como um ‘bem afetado’, por ser verdadeiramente indissociável da atividade exercida”.



    Ressalta também que, conforme prevê o contrato, com o fim da concessão, os imóveis serão revertidos em favor da União, “o que denota sua inalienabilidade e, portanto, ausência de valor venal”.



    Nessa linha afirma que, por se tratar de bem afetado, o imóvel jamais poderá ser vendido ou negociado, sob pena de descontinuidade do serviço público de distribuição de energia elétrica.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte quanto ao afastamento da imunidade tributária recíproca para as concessionárias prestadoras de serviços públicos, submetidas ao regime concorrencial. Nesse sentido, transcrevo trecho desse julgado:



    “[...] Não obstante os bens estejam afetados ao serviço público, a circunstância, por si só, não garante a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, ‘a’, da CRFB/88. A imunidade tributária recíproca não se aplica ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas por empreendimentos privados ou quando haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nos termos do que determina o § 3º da CRFB/88. 



    Vale trazer que a Suprema Corte, quando do julgamento dos Recursos Extraordinários 594.015 e 601.720, fixou com repercussão geral duas importantes teses:



    ‘(i) A imunidade recíproca, prevista no artigo 150, VI, 'b', da Constituição, não se estende à empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese, é constitucional a cobrança do IPTU pelo município’ (RE 594.015); e



    (ii) ‘Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de Direito Público cedido a pessoa jurídica de Direito Privado, devedora do tributo’ (RE 601.720).



    Com efeito, os precedentes firmados devem ser aplicados às concessionárias prestadoras de serviços públicos, submetidas ao regime concorrencial. 



    Nesse ponto, importante consignar que a Apelante exerce atividade com fins lucrativos, mediante o pagamento de tarifas pelo usuário. A prestação de serviço público sob concessão consiste em uma forma de exploração econômica, cujos consumidores devem arcar com a respectiva contraprestação tendo, sem dúvidas, uma finalidade lucrativa. 



    Portanto, em se tratando de bens submetidos à exploração de atividade econômica, com a cobrança de tarifa pela contraprestação do serviço aos usuários, não há que se falar em imunidade tributária recíproca.



    [...]



    Por fim, não merece prosperar a alegação de ausência de valor venal do imóvel. 



    Pois bem, o valor venal de um imóvel é uma estimativa de preço feita pelo Poder Público, pretendendo determinar quanto vale determinada propriedade imobiliária, servindo tal valor como base para cálculo de impostos, taxas etc.



    Inicialmente, cabe destacar que o valor venal do imóvel não representa, necessariamente, o valor de mercado. 



    Com efeito, ainda que se considere que o imóvel esteja sendo utilizado exclusivamente para prestação do serviço público de energia elétrica, como alega a apelante, deve se afastar a alegação de que inexiste possibilidade de comercialização, já que o bem em questão é de propriedade da Apelante, de modo que a concessionária pode dispor dele livremente. 



    Outrossim, o bem imóvel não pertence à qualquer pessoa jurídica de direito público, sendo incabível o argumento de se reveste de todas as características de um bem público. 



    Ainda que assim fosse, a utilização exclusiva do bem para instalação de torres de transmissão de alta tensão, possibilitando a prestação do serviço público, não retira o valor econômico do bem. Em outras palavras, a utilização exclusiva do bem para prestação de serviço não pode ser confundida com ausência de valor do imóvel.” (eDOC 8, p. 9-13)



    Conforme ressaltado no aresto impugnado, esta Corte, no julgamento do RE-RG 594.015 (Tema 385) e do RE-RG 601.720 (Tema 437), fixou as seguintes teses de repercussão geral:



    “A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.”



    “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.”



    Nessa perspectiva, restou consignado pelo tribunal de origem que a recorrente “exerce atividade com fins lucrativos, mediante o pagamento de tarifas pelo usuário”. Assim, a prestação de serviço público sob concessão consiste em uma forma de exploração econômica cujos consumidores devem arcar com a respectiva contraprestação, tendo, sem dúvidas, uma finalidade lucrativa.



    Portanto, considerando que, na espécie, o imóvel é submetido à exploração de atividade econômica, com a cobrança de tarifa pela contraprestação do serviço aos usuários, não há que se falar em imunidade tributária recíproca.



    Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. CF, ART. 150, I, A. EMPRESA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO EM DISSONÂNCIA COM O ACÓRDÃO PARADIGMA. DISSÍDIO CARACTERIZADO. TEMAS 385 E 437 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. I - A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada cujas atividades tenham manifesto intuito lucrativo. II - Questão solucionada a partir das teses fixadas no julgamento dos Temas 385 e 437 da sistemática da Repercussão Geral. III - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. IV -Embargos de divergência providos para negar seguimento ao recurso extraordinário.”



    (RE 1.328.250 AgR-ED-EDv, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 20.4.2023)



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPTU. Imunidade tributária recíproca. Concessionária de energia elétrica. Impossibilidade de extensão. Exploração de atividade econômica. Intuito de lucro. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão que acolheu parcialmente os embargos à execução. 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE 1.468.791 AgR, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.2.2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO CEDIDO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. FINALIDADE LUCRATIVA. INCIDÊNCIA DE IPTU. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM OS TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DAS ATIVIDADES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE 1.422.836 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 15.9.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. EMPRESA PRIVADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO INDEVIDA. 1. A discussão relacionada à extensão da imunidade tributária recíproca para favorecimento de empresa privada fornecedora de energia elétrica encontra solução nos Temas 437 e 385 da repercussão geral. 2. A imunidade tributária recíproca não deve servir de instrumento para a geração de riquezas incorporáveis ao patrimônio de pessoa jurídica de direito privado cujas atividades tenham manifesto intuito lucrativo. 3. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas. Súmula 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.”



    (RE 1.170.302 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 9.10.2019)



    Ressalte-se, ademais, que a prestação de serviço essencial não supera o fato de que a recorrente reparte lucros aos seus acionistas privados e atua em ambiente competitivo com as demais empresas prestadoras do serviço de energia elétrica nos municípios em que tal atividade se revele vantajosa, circunstância em que o reconhecimento da imunidade tributária colocaria em risco o equilíbrio concorrencial.



    Assim, entendo que o assentado pelo Tribunal de origem não diverge do entendimento desta Corte, tendo em vista que se deixou de estender a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal a empresa privada que exerce atividades com manifesto intuito lucrativo.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 11, p. 17), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente